Tribunal: TJSP
Processo: 1500152-63.2024.8.26.0444
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
r Municipal no 287/2015; CPC, art. 485, IV; CTN, art. 151.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023
(TJSP; Apelação Cível 1500152-63.2024.8.26.0444; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Pilar do Sul - Vara Única; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 03/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Pilar do Sul

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

03/04/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Pilar do Sul contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Regina Célia Mazetto e outro, por descumprimento do entendimento do STF no Tema 1184, devido à ausência de protesto do título.
II. Questão em Discussão 2. A questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Pilar do Sul contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Regina Célia Mazetto e outro, por descumprimento do entendimento do STF no Tema 1184, devido à ausência de protesto do título.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na alegação de que o parcelamento da dívida não extingue a execução fiscal, mas apenas a suspende, e que a legislação municipal regula os valores mínimos para cobrança de Dívida Ativa, sendo o valor cobrado superior ao limite.
III. Razões de Decidir 3. O STF, no julgamento do Tema no 1184, estabeleceu que a extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima pela ausência de interesse de agir, exigindo prévia tentativa de solução administrativa e protesto do título. 4. A Resolução no 547/2024 do CNJ reforça a necessidade de tentativa de conciliação e protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal, salvo por motivo de eficiência administrativa.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o princípio da eficiência administrativa.
Legislação Citada:
Resolução CNJ no 547/2024; Lei Complementar Municipal no 287/2015; CPC, art. 485, IV; CTN, art. 151.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2023